Tribunal: CARF
Processo: 15983.720380/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. EXCLUSÃO DE REGIME SIMPLIFICADO. EFEITOS.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectado que o sujeito passivo deixou de declarar em GFIP as contribuições, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
A exclusão de ofício do sujeito passivo optante pelo regime simplificado do Simples Federal, que incorreu em hipótese prevista no inciso V do artigo 14 da Lei n° 9.317, de 1996, ou do Simples Nacional, que tenha incorrido em hipótese prevista em um dos incisos II a XII do artigo 29 da Lei Complementar n° 123, de 2006, produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as situações.
MULTAS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
PROCESSUAIS. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720380/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.121 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
AUTO MOTO ESCOLA RALLYE S.C. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. EXCLUSÃO DE REGIME
SIMPLIFICADO. EFEITOS.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectado que o sujeito passivo deixou de declarar em GFIP as contribuições,
cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais.
A exclusão de ofício do sujeito passivo optante pelo regime simplificado do
Simples Federal, que incorreu em hipótese prevista no inciso V do artigo 14 da
Lei n° 9.317, de 1996, ou do Simples Nacional, que tenha incorrido em
hipótese prevista em um dos incisos II a XII do artigo 29 da Lei Complementar
n° 123, de 2006, produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as
situações.
MULTAS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da
respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720380/2011-14
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF
no 163).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
PROCESSUAIS. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE
AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No
162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos de defesa que discutem a manutenção da
autuada nos regimes do Simples Federal e Simples Nacional e irregularidades dos atos de
exclusão e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para que sejam compensados dos
valores lançados, as contribuições da mesma natureza recolhidas pela contribuinte na sistemática
dos regimes do Simples Federal e Simples Nacional, dentro do período de apuração objeto da
autuação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 05-40.852 da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP - DRJ/CPS -
(e.fls. 227/241), de 27/06/2013, que julgou improcedente a impugnação aos lançamentos
consubstanciados nos Autos de Infrações –AI’s/Debcad’s nos 37.337.599-9, no 37.337.600-6, no
37.337.601-4 e no 37.337.602-2, cujos valores, consolidados em 08/11/2011, são de R$
141.600,97; R$ 36.705,23; R$ 36.643,85 e R$ 33.537,46, com ciência pessoal, por intermédio de
representante legal, em 18/11/2011,
Consoante o “Relatório Fiscal do processo no 15983.720380/2011-14”, parte
integrante dos AI’s (e.fls. 48/52), a infração abrange o período de 01/2007 a 12/2007 e os Autos
de Infrações correspondem, respectivamente: a) à contribuição previdenciária destinada ao
Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) e a relativa ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – Gilrat- (Debcad - no 37.337.599-9); b) às contribuições previdenciárias
correspondentes à parte dos segurados empregados; c) às contribuições devidas a Outras
Entidades e Fundos - Terceiros: (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE/Salário Educação, Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Social do Comércio -
SESC, Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE e Instituto Nacional
de Colonização e Reformar Agrária – INCRA); e d) multa isolada pelo descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal (CFL) 68, pois a contribuinte transmitiu as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

Social (GFIP’s), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Com relação ao AI por descumprimento de obrigação acessória, é ainda
informado que: “ Foi aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte ou seja 24%, mais o AIOA
com FL 68 e não a multa da MP 449, convertida em Lei n° 11.941/2009 (a qual seria 75%).”
Foi constatado que o sujeito passivo, no período objeto da autuação, exercia a
atividade de "Centro de Formação de Condutores “A” e “B”” e enquadrou-se indevidamente
como optante pelo “Regime Tributário das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples Federal)”, substituído pelo “Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)”,
suprimindo assim, irregularmente, as contribuições objeto dos presentes lançamentos. É ainda
informado no Relatório, que no curso da fiscalização, por intermédio dos ADE's n° 57 (e.fl. 106)
e 74 (e.fl. 107), o sujeito passivo foi excluído dos referidos regimes diferenciados, com efeitos a
partir de 01/02/2007, ocasionando as autuações objeto do presente processo.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação aos
lançamentos, documento de e.fls. 115/165; 175/ onde inicialmente discorre sobre a Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, afirmando que “...a autoridade julgadora ignorou por completo suas
disposições.” Afirma que impugnação aos lançamentos foi protocolizada posteriormente à
impugnação em face da exclusão do SIMPLES NACIONAL e do SIMPLES FEDERAL,'
devendo a defesa relativa ao seu desenquadramento de tais regimes ser analisada com prioridade
em relação àquela, haja vista que trata da existência de relação jurídica que se apresenta como
pressuposto lógico necessário da decisão a ser proferida no presente processo administrativo.
Suscita ainda a declaração de nulidade deste processo por: “... ausência de ciência da
impugnante do laudo contábil no qual foram apurados os valores cobrados e os respectivos
períodos, nos termos do artigo 26, §5° da Lei n°9784/99.” São ainda suscitados: a) suposta
violação ao principio do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, por ausência de
intimação para comprovação das receitas não registradas, que deu ensejo a sua exclusão dos
regimes simplificados; b) afastamento da multa pelo descumprimento de obrigação acessória,
pelo fato de ser optante do SIMPLES NACIONAL e FEDERAL - ausência de intencionalidade
significativa e pelo fato de que a penalidade, nos percentuais aplicados, possuiria caráter
confiscatório. Os principais argumentos de defesa, constantes da peça impugnatória, encontram-
se sintetizados no relatório do acórdão recorrido nos seguintes termos:
Notificado destes Autos de Infração no dia 18/11/2011, o sujeito passivo impugnou- os
em 15/12/2011 (115 a 165), mediante as alegações, em síntese, que:
- o presente processo deverá ser suspenso até decisão final a ser proferida no processo
no 15983.720152/201144, em aplicação do art. 265, inciso IV, alínea “a”, do CPC;
- a ausência de intimação com o prazo mínimo de antecedência de três dias não foi
respeitado pelo Auditor Fiscal, imprimindo a nulidade do ato administrativo de
confecção do laudo contábil, e por consequência de todo o processo administrativo, por
inobservância do princípio do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e
legalidade, nos termos do art. 26, §§ 3o e 5o, da Lei no 9.784/1999.
- o agente administrativo ao confeccionar o discriminativo de débitos não observou as
normas processuais que regulam a obtenção de provas, ofendendo literalmente o
disposto no artigo 5o, inciso LVI da Constituição Federal;
- o ADE deve ser declarado nulo, isto porque o agente administrativo utilizou como
motivo legal da expedição do mesmo a Lei no 9.317/96, que já havia sido revogada pela
LC 123/2006;
- o Auditor expediu o TIF no 0002/2011, onde afirmou o seguinte: “Efetuamos então o
lançamento SIMPLES relativo ao mês de janeiro de 2007 com a tributação do valor de
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

R$ 35.166,36 ..., referente aos rendimentos considerados omitidos, com aplicação da
alíquota de 8,10%.”;
- pelo acima declinado, o ilustre Auditor entendeu que a impugnante deveria
permanecer no regime tributário do SIMPLES FEDERAL, mesmo diante da existência,
em tese, de infração à legislação tributária;
- ao constatar infração à legislação tributária, a Administração Fazendária deveria
proceder a imediata exclusão, mas sim não o fez, procedendo o lançamento da
diferença de tributos em sede do Simples Federal, o que caracteriza nulidade do ADE
no 57/2011;
- nesse sentido é a posição do Conselho de Contribuintes;
- a expedição do ADE no 57/2011 foi fundamentada em motivo de fato inexistente, pois
não houve prática reiterada de infração à legislação tributária, uma vez que isso
somente se verificou no ano de 2007;
- o débito apurado no termo de intimação fiscal no 0002/2011, foi devidamente
parcelado, como se verificada dos documentos em anexo, que, portanto, não há motivo
que justifique sustentar o Ato de Exclusão, devendo o mesmo ser declarado nulo, nos
termos do art. 50, inciso II, da Lei no 9.784/19991;
- foi expedido o ADE no 57/2011 onde consta que incorreu em prática reiterada de
infração, conforme apurado no processo no 15983.720152/201144, mas que era
imprescindível a identificação das mesmas, sob pena de nulidade, por ofensa ao
princípio do devido processo legal e da ampla defesa;
- em 13/12/2010 foi comunicada (Comunicação SECAT no 533/2010) do cancelamento
do Ato de Exclusão do Simples Nacional no 383150/2008, mas que posteriormente tal
comunicação foi invalidada, conforme ADE no 74, de 16/09/2011, o que caracteriza
violação ao princípio da legalidade;
- a expedição do ADE no 74/2011 foi fundamentada em motivo de fato inexistente, pois
não houve prática reiterada de infração à legislação tributária, uma vez que isso
somente se verificou no ano de 2007;
- não há que se falar em falta de escrituração de operações no Livro Caixa e omissão
de receita, uma vez que não indica quais as receitas omitidas;
- o débito apurado no termo de intimação fiscal no 0002/2011, foi devidamente
parcelado, como se verificada dos documentos em anexo, que, portanto, não há motivo
que justifique sustentar o Ato de Exclusão, devendo o mesmo ser declarado nulo, nos
termos do art. 50, inciso II, da Lei no 9.784/19991;
- apenas tomou conhecimento dos ADE referidos em 13/10/2011, que, portanto, a
exclusão surte efeitos a partir do mês de 11/2011, o que caracteriza ilegalidade da
exigência das contribuições previdenciárias do ano de 2007;
- por outro lado, os valores recolhidos pelo Simples Federal e Nacional devem ser
compensados das quantias lançadas;
- eventual exclusão do Simples Federal e Nacional não pode operar efeitos retroativos
para autorizar a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, até
porque não houve intenção da impugnante em omitir fato gerador em GFIP;
- o valor arbitrado no Auto de Infração não observa o princípio da razoabilidade,
decorrente do devido processo legal, além do que a multa imposta tem caráter
confiscatório;
- é primária e não incorreu em nenhuma circunstância agravante, devendo a multa ser
afastada.
Finalmente, protesta pela juntada de novos documentos, perícia e pela sustentação oral.
(...)
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário
lançado, sendo exarada a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS RETROATIVOS. REMUNERAÇÃO DOS
SEGURADOS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS SUPRIMIDAS.
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE.
Em havendo exclusão do regime fiscal simplificado (SIMPLES), são devidas as
contribuições sociais/previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga ao segurado
que haviam sido suprimidas. Pelo que a empresa está obrigada ao recolhimento das
contribuições sociais/previdenciárias sobre ela incidentes, com os devidos acréscimos
legais, sob pena de lançamento, nos termos da lei.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei nova aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. AUTORIDADE JULGADORA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá a perícia que considerar
prescindível.
DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO.
Os documentos devem ser apresentados na impugnação, sob pena de preclusão.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INDEFERIMENTO.
No existe, no âmbito administrativo de primeira instância, a previsão de defesa oral.
Pedido nesse sentido é indeferido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 248/312), onde a autuada reitera todos os
argumentos de defesa constantes da peça impugnatória e argui nulidade da decisão de piso, por
cerceamento de seu direito de defesa, devido ao indeferimento do seu pedido de produção de
todas as provas em direito admitidas e realização de perícia.
Volta assim a recorrente a discorrer sobre a Lei no 9.784, de 1999, afirmando que
“...a autoridade julgadora ignorou por completo suas disposições.” Afirma que tal lei, por ser
considerada norma geral, no tocante ao campo de atuação do legislador qualquer dispositivo
legal, sobre processo administrativo no âmbito da Administração Federal deve respeitar as suas
balizas objetivas, complementando que: “... a Lei n°9784/99 somente não será aplicada no caso
em tela na hipótese de incompatibilidade com alguma norma de idêntica espécie legislativa,
valendo a regra da lei especial derroga a geral, e não poderá ser preterida sua vigência em face
do Decreto n°'70.235/72, em razão de sua superioridade hierárquica”. É ainda suscitada a
nulidade da decisão de piso, mediante as seguintes alegações:
- violação ao art. 50, inc. III, da Lei no 9.784/1999. Nesse sentido, argumenta que
o ato administrativo que manteve os autos de infrações e a penalidade administrativa imposta
padece de nulidade insanável, pois não respeitou “os diques e comportas” ditadas pelos
princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade. Afirma que a autoridade
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

fiscal lançadora não teria observado a “dosimetria da sanção aplicada”, e sequer considerou a
classificação da infração leve, média ou grave, bem como, bem como o porte econômico da
recorrente, o que, em seu entender, por si só já acarreta na nulidade da decisão hostilizada.
Complementa que a pena imposta e o valor auferido não possuiriam qualquer embasamento nos
elementos ditados pela legislação, acarretando na nulidade do ato que manteve o auto de
infração, por ofensa ao principio da. Legalidade, sendo que: “...a simplória referência aos
artigos da legislação aplicável à espécie não preenche os requisitos da motivação do ato
administrativo.” Invoca ainda a inobservância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
- cerceamento de seu direito de defesa, com violação dos arts. 39 e 41 da Lei no
9.784, de 1999. Sustenta que ao oferecer sua defesa requereu a produção de todas as provas
admitidas, em direito, notadamente documental e testemunhal, não sendo atendida,
desrespeitando o- disposto no artigo 38, , caput. e parágrafo 2° da referida lei.
- a autoridade julgadora de piso não teria analisado todas as proposições jurídicas
lançadas na impugnação, tendo deixado de lado todos os argumentos de fato e de direito
apresentados pela recorrente, mais uma vez caracterizando ofensa ao contraditório, ampla defesa
e devido processo legal;
- o artigo 42 da Lei n°9784/1999 prevê a obrigatoriedade da emissão de Parecer
Jurídico nos autos, quando houver controvérsia jurídica, devendo a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), emitir parecer fundamentado para a motivação da decisão da
autoridade julgadora.
Em continuidade, passa a recorrente a apresentar histórico dos fatos que
ensejaram sua exclusões dos regimes simplificados de arrecadação (Simples Federal e Simples
Nacional), que ensejaram a lavraturas dos autos de infrações. Afirma que, devidamente intimada
dos Atos Declaratórios de Exclusão, apresentou defesa tempestiva, solicitando a suspensão- do
processo por caracterização de prejudicialidade externa, devido à impugnação apresentada em
face da determinação das exclusões e a nulidade do processo administrativo, por aplicação do
artigo 26 § 5° da Lei n° 9784/1999 e nulidade do ADE de sua exclusão do Simples Federal, uma
vez que teria havido revogação da norma que teria embasado tal ato, pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, além da inexistência de motivo de fato da infração ao regime,
do Simples Federal. Requer assim, mais uma vez, a suspensão do presente processo, por
caracterização de prejudicialidade externa, devido à impugnação apresentada em face da
determinação de exclusão do Simples Nacional e do Simples Federal, mediante aplicação
analógica do artigo 265 inc. IV. alínea “a” do Código de Processo Civil. Volta a requerer a
declaração de nulidade do lançamento por: “... ausência de ciência da impugnante do laudo
contábil no qual foram apurados os valores cobrados e os respectivos períodos, nos termos do
artigo 26, §5° da Lei n°9784/99.”e em contrariedade ao art. 28 da mesma Lei, por ausência de
intimação com o prazo mínimo de antecedência. Advoga ainda que a decisão administrativa
utilizou o discriminativo de- débitos como motivação exclusiva para lavratura do auto de
infração, “haja vista ser a única prova produzida pela autoridade administrativa.” Como não
foi intimada da lavratura de tal discriminativo, tal ilegalidade contaminaria todo o processo,
devendo ser decretada sua nulidade. Nesse ponto, volta a defender a nulidade dos Atos
Declaratórios de Exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional e a regularidade de sua
permanência nos regimes. Também retorna os argumentos de que apenas teria tomado ciência
dos referidos ADE’s em 13 de outubro.de 2011 e que os efeitos da exclusão do SIMPLES apenas
surtiriam a partir do mês de novembro de 2011, o que caracteriza a ilegalidade da- exigência das
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

contribuições previdenciárias do ano de 2007, .desconsiderando .a tributação simplificada. Por
outro lado, os valores lançados não representariam a realidade, haja vista que foram apurados
sobre a folha de pagamento, com a inclusão das remunerações pagas aos avulsos, autônomos e os
pagamentos do “pró-labore dos empregados” e tais verbas não fariam parte da base de cálculo
das contribuições, devendo ser excluídos. Requer ainda que, mantida a autuação, os valores
recolhidos pela sistemática dos regimes simplificados (Simples Federal e Nacional) devem ser
compensados das quantias lançadas nos autos de infrações.
No que se refere à multa pelo descumprimento de obrigação acessória, requer a
recorrente o afastamento de tal penalidade, pelo fato de ser optante dos regimes simplificados,
por ausência de intencionalidade significativa e pelo fato de que a penalidade, nos percentuais
aplicados, possuiria caráter confiscatório. Apresenta ainda argumentos contrários a multa relativa
a falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES, , que
não é objeto do presente lançamento.
Finaliza a recorrente requerendo o total provimento do recurso, reformando
integralmente a decisão guerreada, a fim de que seja declarada a insubsistência dos autos de
infrações, protestando pela ”...produção de todas as provas em direito admitidas, notadamente
a juntada de novos documentos, pericial, oitiva de testemunhas, cujo rol será oferecido em
momento oportuno, bem como a oportunidade de realização de sustentação oral...”
O presente procedimento foi inicialmente submetido a julgamento nesta 2a Turma
Ordinária, com outra composição, em sessão realizada em 10 de dezembro de 2015. Entendeu o
colegiado, por maioria de votos, por converter o julgamento em diligência, conforme a
Resolução no 2202-000.620 – 2a Turma Ordinária – 2a Câmara – 2a Seção de Julgamento (e.fls.
323/351), para que a Secretaria da 1a Seção do CARF informasse o resultado final dos processos
administrativos nos 15983.720152/2011-44 e 15983.720151/2011-08, de exclusão da
contribuinte do Simples Federal e Simples Nacional, respectivamente, no âmbito deste Conselho.
Foram impetrados embargos inominados por Conselheiro componente da Turma,
embargos esses que, submetidos a julgamento, em sessão de 18/01/2017, concluíram pela
modificação da conclusão pronunciada na Resolução no 2202-000.620, para os seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
inominados, com efeitos infringentes, para modificar apenas a conclusão pronunciada
na Resolução no 2202-000.620, para os seguintes termos: converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento
deste processo na 2a Câmara da 2a Seção do CARF, até a decisão dos recursos
interpostos nos processos 15983.720152/2011-44 e 15983.720151/2011-08.
Foi assim sobrestada a apreciação do presente Recurso Voluntário, até decisão dos
recursos relativos aos Atos Declaratórios de Exclusão da autuada dos regimes simplificados do
Simples Federal e Simples Nacional, conforme o Acórdão 2202-003.617 (e.fls. 357/360) .
Culminado os julgamentos relativos aos processos administrativos nos
15983.720152/2011-44 e 15983.720151/2011-08, foram acostados aos autos os Acórdãos 1302-
005.381 (e.fls. 361/371) e 1302-005.380 (e.fls. 373/383), ambos de 15 de abril de 2021, onde
foram apreciados os Atos Declaratórios de Exclusão da autuada dos regimes simplificados do
Simples Federal e Simples Nacional, sendo exaradas as seguintes ementas e dispositivos:
Acórdão no 1302-005.380 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

NULIDADES. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Verificando-se que o Ato Administrativo expôs de forma suficientemente clara os
motivos de fato e de direito que lhe dão sustento, descabe sustentar a sua nulidade por
vício de fundamentação. Se os fatos foram equivocadamente valorados ou se a sua
subsunção à norma foi feita com erro lógico, isto revolverá, exclusivamente, o mérito da
querela.
NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS.
Ao julgador é lícito indeferir a produção de provas desnecessárias, mormente a luz do
princípio livre convencimento, desde que justifique a sua posição. No mais, e
particularmente no âmbito do PAF, regrado pelo Decreto 70.235/72, toda a prova
documental deve ser trazida primeiro momento processual previsto pelo art.16 do citado
decreto, precluindo-se a oportunidade de fazê-lo se não comprovadas as situações
previstas pelo § 4o do preceptivo retro citado.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA. CARACTERIZAÇÃO
Considerando que o fato gerador das exações abarcadas pela sistemática prevista pelo
art. 12 da LC 123/06 se renovam a cada mês, considera-se caracterizada a hipótese de
exclusão prevista pelo art. 29, V, quando identificada a prática de infração à legislação
tributária em mais de um período de apuração e dentro do mesmo ano calendário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
Acórdão no 1302-005.381 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/02/2007
NULIDADES. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Verificando-se que o Ato Administrativo expôs de forma suficientemente clara os
motivos de fato e de direito que lhe dão sustento, descabe sustentar a sua nulidade por
vício de fundamentação. Se os fatos foram equivocadamente valorados ou se a sua
subsunção à norma foi feita com erro lógico, isto revolverá, exclusivamente, o mérito da
querela.
NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS.
Ao julgador é lícito indeferir a produção de provas desnecessárias, mormente a luz do
princípio livre convencimento, desde que justifique a sua posição. No mais, e
particularmente no âmbito do PAF, regrado pelo Decreto 70.235/72, toda a prova
documental deve ser trazida primeiro momento processual previsto pelo art.16 do citado
decreto, precluindo-se a oportunidade de fazê-lo se não comprovadas as situações
previstas pelo § 4o do preceptivo retro citado.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/02/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÕES À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Devem ser excluídas do Simples Federal as pessoas jurídicas que reiteradamente
cometem infrações à legislação tributária, sendo que a exclusão surtirá efeitos a partir da
data em que a prática das infrações se tornou reiterada.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
Cumprida a resolução, os autos retornaram a esta Turma, sendo submetidos a
novo sorteio, posto que o Relator e o Redator designado não mais integram nenhum dos
colegiados da Seção
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
26/07/2013, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 246. Tendo sido o recurso protocolizado
em 26/08/2013, conforme o “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 247, considera-se
tempestivo. Os demais pressupostos de admissibilidade serão avaliados no tópico seguinte.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Conforme relatado, as presentes autuações decorrem da falta de declaração em
GFIP e recolhimento das contribuições devido à exclusão do sujeito passivo dos regimes
diferenciados de apuração e recolhimento de tributos (Simples Federal e Simples Nacional),
conforme os ADE's n°s 57 (e.fl. 106) e 74 (e.fl. 107).
Entretanto, não se discute, no presente procedimento tais exclusões, cujas
inconformidades foram discutidas nos processos administrativos nos 15983.720152/2011-44 e
15983.720151/2011-08, que já se encontram encerrados administrativamente, sendo mantidos os
atos de exclusão, conforme os Acórdãos nos 1302-005.381 e 1302-005.380, acostados aos autos
nas e.fls. 361/371 e. 373/383, conforme ementas suso reproduzidas.
Nesses termos, não devem ser conhecidos os argumentos de defesa constantes do
presente Recurso Voluntário que discutem a manutenção da autuada nos regimes do Simples
Federal e Simples Nacional e irregularidades dos atos de exclusão, que foram objeto de
procedimentos administrativos próprios.
Antes de passar à análise propriamente do recurso, cumpre o esclarecimento de
alguns pontos/temas que são reiteradamente suscitados na peça de defesa.
Primeiramente deve ser esclarecido que as decisões administrativas e judiciais que
o recorrente invoca são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Outra questão relevante a se pontuar é no sentido de que é vedado ao órgão
julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegações de ilegalidade
de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” e os comandos do
art. 26A do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 e art. 62 do Regimento Interno do CARF,
confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Com relação às múltiplas citações da Lei no 9.784, de 1999, no Recurso
Voluntário, deve ser destacado o comando do seu art. 69, que preceitua: “Art. 69. Os processos
administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.” Portanto, os processos administrativos que possuem
leis próprias, devem se reger pelas suas normas específicas, lhes aplicando apenas
subsidiariamente os preceitos da Lei no 9.784/1999.. Nesse sentido, registre-se que a norma que
rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF) de determinação e exigência dos créditos
tributários da União é o Decreto no 70.235, de 1972, não se justificando a invocação pela
recorrente, dos preceitos da Lei no 9.784, de 1999, nos pontos em que há regulamentação
específica no PAF. Diferentemente do afirmado pela recorrente, o Decreto no 70.235, de 1972,
possui status de lei ordinária, pois assim foi recepcionado pela ordem jurídica após a
promulgação da Constituição da República em 1988. E assim vem sendo reconhecido pelos
tribunais, onde destaco entendimento firmado pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, no
MAS 106.747-DF, no voto do Ministro Ilmar Galvão, citado no PARECER PGFN/CAT/No 1526
/2013: que resume o posicionamento daquela Corte:
Cabe, aqui, portanto, a reprodução dos argumentos que foram por mim expendidos na
AMS 106.307-DF, onde a questão da competência do Presidente da República para
editar normas de processo foi assim enfocada: ‘O Decreto-lei n.o 822, de 05/09/69,
editado pelos Ministros Militares, com base nos Atos Institucionais n.os 5 e 12, delegou,
em seu artigo 2.o (fl. 12), ao Poder Executivo, competência para regular o processo
administrativo de determinação e exigência de créditos tributários federais.
Achava-se o País sob o império de duas ordens jurídicas: uma constitucional e outra
institucional.
Ambas co-existiam, cada qual operando em seu setor próprio.
Entre os poderes atribuídos ao Presidente da República pelo Ato Institucional n.o 5, de
13/12/68, encontrava-se o de legislar em todas as suas matérias, decretado que fosse o
recesso parlamentar (art. 2.o, § 1.o), medida que se concretizou com o Ato
Complementar n.o 38, de 13/12/68.
No exercício dessas atribuições legislativas, editaram os Ministros Militares, 05/09/69
(quando investidos temporariamente da função de Presidente da República, por força do
Ato Institucional n.o 12, de 31/08/69), o Decreto-lei n.o 822 que, em seu art. 2.o, delegou
ao Poder Executivo a competência para regular o processo administrativo de
determinação e exigência de créditos tributários federais.
Em 17 de outubro de 1969, as mesmas autoridades promulgaram a Emenda
Constitucional n.o 01, que entrou em vigor no dia 30 do mesmo mês.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

Em seu art. 181, III, a aludida emenda aprovou e excluiu de apreciação judicial, entre
outros atos, os de natureza legislativa expedidos com base nos atos institucionais e
complementares indicados no item 1.
Vale dizer que, conquanto haja a nova Constituição vedado a delegação de atribuições
(artigo 6.o, parágrafo único) e reservado à lei federal toda a matéria de Direito
Processual e de Direito Financeiro (art. 18, § 1.o), permaneceu, como se viu, com plena
vigência o Decreto-lei n.o 822, de 1969.
Invocando a delegação contida neste diploma legal, baixou o Presidente da República,
em 06/03/72, o Decreto n.o 70.235, (...)
Verifica-se portanto que, ao contrário do defendido pela autuada, a norma a ser
aplicada é o Decreto no 70.235, de 1972, que vem sendo rigorosamente observado no presente
procedimento, devendo ser afastadas as suscitadas nulidades decorrentes de suposta
inobservância de preceitos da Lei no 9.784, de 1999.
Alegações de Nulidade do Acórdão Recorrido
Alega a contribuinte nulidade da decisão recorrida por preterição de seu direito de
defesa, devido ao indeferimento do seu pedido de produção de todas as provas em direito
admitidas, de realização de perícia e que relevantes questões suscitadas na impugnação não
teriam sido apreciadas pela decisão de piso, o que a torna inconstitucional e nula, pois atenta
contra o direito da ampla defesa.
A simples leitura do Acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto a sua
fundamentação/motivos de decidir. Ao contrário do que alega a recorrente, o julgador de piso se
debruçou sobre todas as questões suscitadas, inclusive sobre supostas nulidades do lançamento,
concluindo não ser o mesmo nulo, conforme os diversos itens dos fundamentos do voto proferido
pelo i.relator, subdividido em tópicos, onde são abordadas todas as teses de defesa levantadas;
Confira-se: a) Da intimação e dos princípios constitucionais; b) Do discriminativo de débitos; c)
Das multas aplicadas; d) Da relevação da multa; e) Das contribuições exigidas; e) Da
compensação; f) Da juntada de novos documentos; g) Do pedido de perícia; e g) Da defesa oral.
É consabido que não se caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo reconhecido pela
jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte. Mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do
feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Nesse
sentido os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No caso, a verificação da
presença ou não dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo dos agravantes não
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

prescinde do exame de matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso
extraordinário. II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão- somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. III. - R.E.
inadmitido. Agravo não provido” (AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 21.3.2003).
Nesse mesmo sentido reiterada jurisprudência do STJ
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO.
REVISÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
2. [...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)
No presente caso. não se trata sequer de ausência de apreciação de argumentos, ou
tese, postulados pela então impugnante. O que se verifica é a insatisfação da recorrente com o
resultado do julgamento, uma vez que há expressa manifestação da autoridade julgadora de piso
quanto aos itens objetados pela contribuinte. Nos termos demonstrados, a decisão da autoridade
julgadora de primeira instância encontra-se plenamente fundamentada, sendo que, na peça
recursal a recorrente demonstra completo conhecimento de tais fundamentos, não devendo ser
acatada tal preliminar de nulidade.
Foram ainda apresentados, como supostas nulidades do julgamento de piso, os
seguintes argumentos: a) desconsideração do protesto para produção de provas e negativa de
realização da perícia pleiteada; e b) negativa de possibilidade de sustentação oral, com
caracterização de cerceamento de defesa.
Mais uma vez a irresignação da autuada demonstra, de fato, contrariedade com o
resultado do julgamento, uma vez que há expressa manifestação da autoridade julgadora de piso
quanto a esses tópicos. Consta da própria ementa do Acórdão recorrido que: “Não existe, no
âmbito administrativo de primeira instância, a previsão de defesa oral. Pedido nesse sentido é
indeferido.” Foi claramente consignado pela autoridade julgadora de piso que, no âmbito da
legislação processual tributária federal, inexiste previsão para que o impugnante sustente
verbalmente suas contrarrazões durante a sessão de julgamento de primeira instância. De fato, não há
previsão normativa para tal, ademais, na portaria ministerial que regulamenta o procedimento das
sessões de julgamento nas DRJ’s, não há previsão para a publicação prévia de pauta de
julgamento, de sustentação oral por parte do impugnante ou seu patrono ou mesmo para o
acompanhamento de interessados, o que, por si só, não caracteriza negativa do direito ao
contraditório ou cerceamento de defesa, uma vez que à autuada vem sendo garantidas todas as
possibilidades de defesa.
Da mesma forma, quanto ao requerimento de perícia, houve expressa
manifestação da autoridade julgadora de piso, constando também na ementa: “A autoridade
julgadora de primeira instância indeferirá a perícia que considerar prescindível”. Assim sendo,
sem razão a alegação de nulidade do julgado por motivo de cerceamento de defesa, sendo que o
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

tema não é estranho a este Conselho, que já se pronunciou a respeito mediante o verbete sumular
de no 163, nos seguintes termos: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Também é esclarecido no julgamento de piso que as documentos e provas que a
interessada deseja produzir devem ser apresentados na impugnação, sob pena de preclusão. Nos
termos demonstrados, a decisão da autoridade julgadora de primeira instância encontra-se
plenamente fundamentada, sendo que, na peça recursal a recorrente demonstra completo
conhecimento de tais fundamentos, não devendo ser acatadas tais preliminares de nulidade do
julgamento a quo.
Alegações de Nulidade da Notificação de Lançamento
Advoga a recorrente uma série de supostas nulidades dos Autos de Infrações, sob
os mesmos argumentos da impugnação. Analisando tais argumentos, assim se manifestou a
autoridade julgadora de piso,
Da intimação e dos princípios constitucionais
Diz a Autuada que a ausência de intimação com o prazo mínimo de três dias de
antecedência não foi respeitado pelo Auditor Fiscal, imprimindo a nulidade do ato
administrativo de confecção do laudo contábil, e por consequência de todo o processo
administrativo, por inobservância do princípio do devido processo legal, ampla defesa,
contraditório e legalidade, nos termos do art. 26, §§ 3o e 5o, da Lei no 9.784/1999.
Observa-se dos Termos de Intimações juntados que, diversamente do alegado, o prazo
para a apresentação dos documentos de três dias úteis foram respeitados (fls. 75 a 78).
De outro lado, consta do relatório fiscal os fatos tributários considerados e as
contribuições incidentes e exigidas em razão da exclusão do regime fiscal do Simples
(Federal e Nacional). Contribuições essas que haviam sido suprimidas/omitidas nas
GFIP, isto porque declarou como optante desses regimes fiscais.
O princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa estaria desrespeitado – aí,
sim, a impossibilitar a precisa verificação de quais são os dispositivos realmente
infringidos – caso o relatório fiscal fosse lacunoso, ambíguo, confuso, ou dotado de
qualquer outro vício que o tornasse imprestável para a finalidade a que visa. No entanto,
segundo vimos, não é isto o que se dá.
Reforçando, a ampla defesa quer dizer que o contribuinte não pode ter contra ele
constituído um crédito tributário sem que lhe seja assegurada oportunidade para
demonstrar que o mesmo é indevido, portanto, a argumentação da Autuada não deve
prosperar .
Pois, o cerceamento de defesa e a violação ao princípio do devido processo legal não
restaram caracterizados, visto que sua impugnação ataca todos os aspectos desta
autuação, o que permite afirmar que fez uso da ampla defesa e do contraditório.
O fato é que o Auto de Infração em epígrafe foi devidamente lavrado para a constituição
e cobrança das contribuições devidas, com estrita observância das determinações legais
vigentes, encontrando-se revestido das formalidades legais exigidas, justificando de
forma clara e objetiva a origem e os motivos do lançamento, bem como a sua
composição, descrevendo os documentos utilizados, o fato gerador das contribuições
devidas, o período a que se refere, conforme se verifica no Relatório Fiscal e nos anexos
e documentos que o integram. Razões pelas quais são totalmente improcedentes as
alegações de violação de princípios constitucionais.
Do discriminativo de débitos
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

Alega a Autuada que o agente administrativo ao confeccionar o discriminativo de
débitos não observou as normas processuais que regulam a obtenção de provas,
ofendendo literalmente o disposto no artigo 5o, inciso LVI da Constituição Federal.
Ora, os Autos de Infração em questão foram lavrados com base nas folhas de
pagamentos apresentadas pela Autuada, como relatado pela fiscalização (fls. 62, item
5). Razão pela qual é totalmente improcedente a alegação de que as provas foram
obtidas ilegalmente.
Some-se a isso que os valores das remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais foram informadas/declaradas nas GFIP, isto é, antes da ação
fiscal.
Das multas aplicadas
É de se destacar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e
o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo transcrito, prevê duas
espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada
acessória.
(...)
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária e
surge com a ocorrência do fato gerador. A obrigação acessória surge do
descumprimento de dever instrumental a cargo do sujeito passivo, consistindo numa
prestação positiva (fazer), que não seja o recolhimento do tributo, ou negativa (não
fazer).
No que se refere à obrigação principal descumprida, é importante lembrar que a Medida
Provisória no 449, convertida na Lei no 11.941, de 27052009, alterou a regra de
imposição das multas de mora por lançamento de ofício, submetendo-o à capitulação do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que versa sobre a multa de 75%,
nos casos de falta de recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata, e de
seu agravamento, quando couber. Pelo que, para as infrações com fato gerador anterior
a 04/12/2008 – data da entrada em vigor daquela MP –, na aplicação da multa deve ser
observado o princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. II, alínea “c”),
comparando-se as multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência do fato
gerador (aí incluída a multa pelo descumprimento de obrigação acessória) e a imposta
pela legislação superveniente.
Assim, em virtude dessa sistemática, a fiscalização realizou análise comparativa entre as
penalidades vigentes na época da infração, relativas ao descumprimento de obrigações
principal e acessória, e a prevista nos dispositivos legais atualmente em vigor, para fins
de aplicar aquela mais favorável ao contribuinte, em atendimento ao comando contido
no art. 106 do CTN, II, alínea “c” (multa mais benéfica), na forma do demonstrativo que
junta.
Quanto às obrigações acessórias descumpridas, é de se ressaltar que para cada infração
há uma multa específica, cujo valor é definido em lei. Pelo que pode-se afirmar que a
multa aplicada está em perfeita sintonia com os dispositivos legais de regência, no caso,
§ 5o (vigente à época) do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
Da relevação da multa
Afirma a Autuada que é primária e não incorreu em nenhuma circunstância agravante,
devendo a multa ser afastada.
Diante dessa alegação, acreditamos que a Autuada pretendeu se referir à relevação da
multa, de que tratava o § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, como segue:
(...)
Muito embora as multas aplicadas sejam mais abrangente, ou seja, não se restrinja, tão
somente, às obrigações acessórias, como já demonstramos, é importante ressaltar que o
dispositivo acima transcrito foi revogado pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

2009. E, que, portanto, considerando que o presente foi lavrado em 08/11/2011, isto é,
já na vigência deste Decreto, não há que se falar em atenuação e/ou relevação, por
ausência de previsão legal.
Some-se a isto que a autoridade administrativa não pode deixar de aplicar as normas
jurídicas em questão a pretexto de que elas levam ao confisco, ou por qualquer outra
circunstância não prevista em lei, eis que sua atividade é plenamente vinculada, ou seja,
o administrador deve pautar toda a sua conduta secundum legem. Outro não é o
entendimento que exsurge da interpretação do art. 37 da Constituição Federal, em cujo
texto se verifica que o primeiro mandamento imposto à Administração Pública é o
chamado “princípio da legalidade”, a significar que todos os seus órgãos, entidades e
agentes devem obediência à lei.
Ainda, cumpre reiterar que as leis e atos normativos nascem com absoluta presunção de
validade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, dentro das competências que
a ele foram atribuídas pela Superlei. Noutros termos, à Administração Pública falece
competência para afastar a aplicabilidade das normas legais regularmente postas em
vigor, a pretexto de sua inconformidade com o Texto Supremo.
Acrescente-se que a conduta da Administração Pública deve sempre estar de acordo
com os princípios gerais que lhe são afetos, tais como a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade e a eficiência (CF, art. 37, caput) e os específicos, como
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e interesse público (Lei
n° 9.784/99, art. 2°, caput). Pois, as autoridades administrativas não têm interesse
subjetivo a defender. Devem, pois, exercer suas funções dentro do que a lei prescreve,
aplicando-a desinteressadamente.
Das contribuições exigidas
Como restou demonstrado, a Autuada foi excluída do regime fiscal simplificado
(Simples Federal e Simples Nacional), com efeitos retroativos. Pelo que as
contribuições sociais/previdenciárias que haviam sido suprimidas em razão da opção
indevida àquele regime. incidentes sobre as remunerações devidas aos segurados que
lhe prestaram serviços, foram lançadas, conforme prerrogativa conferida pelos artigos
33 e 37, caput da Lei no 8.212/1991 c/c o artigo 243 do Regulamento da Previdência
Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, in verbis:
(...)
Naturalmente, a “discriminação clara e precisa dos fatos geradores”, a que aludem a lei
e o regulamento retrocitados, não significa apenas enunciar laconicamente a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, afirmando de forma sucinta que o ato
administrativo de lançamento possui um fundamento fático (motivo). Exige-se, para a
validade do ato, que as razões que ensejaram a sua prática sejam externadas aos seus
destinatários com razoável nível de detalhamento (motivação), com o que se viabiliza a
compreensão quanto aos fundamentos que levaram à sua realização, possibilitando-se,
ainda, o controle de sua legalidade e legitimidade pelos administrados, pela própria
administração pública e pelo Poder Judiciário.
(...)
O relatório fiscal, correspondente ao Auto de Infração em questão, é suficientemente
claro e preciso quanto aos fatos tributários que representa e quanto às contribuições
exigidas, aos valores e períodos a que se referem.
Com efeito, poderia a impugnante fazer uso do ônus da prova em contrário. Quer dizer,
poderia valer-se da faculdade de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
exigência em questão.
Saliente-se que os atos administrativos, incluindo-se o ato de lançamento de tributos e
imposição de penalidades, nascem com a presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade. A presunção é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário. Entretanto,
a Autuada não fez prova contrária à verdade constante dos autos.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

O fato é que as alegações apresentadas pela Autuada não encontram amparo que
justifique qualquer alteração do procedimento fiscal adotado. Ao invés, os autos
confirmam a assertividade da conduta por ele levada adiante. Pois, à Auditoria, a par da
constatação da ocorrência de fato gerador e do não recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes, impõe-se como dever vinculado a lavratura do competente
auto, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, o Auto de Infração em questão foi devidamente lavrado com estrita
observância das determinações legais vigentes, encontrando-o revestido das
formalidades legais exigidas, justificando de forma clara e objetiva a origem e os
motivos da lavratura, descrevendo os documentos utilizados, conforme se verifica do
correspondente relatório.
Enfim, sob qualquer aspecto por que se examine o procedimento fiscal, a única
conclusão possível é a de que ele está em perfeita sintonia com os dispositivos legais
retro citados.
(...)
Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo
oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Em, que pese as infundadas alegações da recorrente, foi demonstrado que os Autos de Infrações
não violam o princípio da verdade material, pois o sujeito passivo foi intimado, por meio dos
Termos de Intimação, a apresentar os documentos e a prestar os esclarecimentos lá relacionados.
A matéria, assim como a determinação da exigência tributária, estão perfeitamente identificadas.
Cabe esclarecer que não há cerceamento ao direito de defesa antes de iniciado o
prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não existe
litígio ou contraditório, conforme o comando do art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972: “Art. 14.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo administrativo a
partir da instauração do litígio ,que ocorre a partir da impugnação tempestiva da exigência, na
chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de
materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do
lançamento. A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da
autoridade tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de
fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o cumprimento das obrigações
tributárias e obtém elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira
fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária e nesta fase
o então fiscalizado tem uma participação de natureza passiva, devendo cooperar e atender à
fiscalização quando solicitado, no próprio interesse de demonstrar o cumprimento daquelas
obrigações. Não há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta, pois, antes da impugnação, não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pela autoridade fiscal. Logo, não há
que se falar em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto
que pretensão da Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF no 162: “O
direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.” Dessa forma os lançamentos se efetuaram com estrita observância
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua impugnação,
instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972.
Nenhum procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar impugnação e
comprovar suas alegações, bem como não foi violado qualquer direito assegurado pela
Constituição Federal.
Volta a recorrente a requerer a realização de perícia, assim como, a protestar pela
produção de provas e o direito de sustentação oral, suscitando a declaração de nulidade da
decisão atacada, por suposto cerceamento do direito de defesa; em razão do indeferimento dos
pedidos.
Analisando tais requerimentos, esclareceu a autoridade julgadora de piso que,
embora previsto na norma, a autoridade julgadora pode indeferir o pedido de perícia formulado
pelo sujeito passivo, quando considerar aquela providência ilícita, impertinente, prescindível,
protelatória ou impraticável – ou, até mesmo, quando, simplesmente, restar não atendido um dos
requisitos mencionadas na norma de regência. Concluindo que, no caso concreto sob exame, o
pedido formulado pela autuada se mostrou totalmente prescindível e protelatório. No que tange à
defesa oral, foi explicitado que no âmbito do processo administrativo fiscal de primeira instância
não existe a possibilidade de defesa oral, ante a ausência de previsão legal. Quanto ao
requerimento de futura juntada de documentos, foi esclarecido que o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/19872, determina que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual; a menos que a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Como a contribuinte não demonstrou a ocorrência de qualquer
dessas hipóteses e tampouco foram apresentados quaisquer novos documentos, não há que se
cogitar de cerceamento de defesa relativamente a tal solicitação.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de
defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase
de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise. Tanto na peça impugnatória, quanto no recurso, a contribuinte revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa abrangendo não somente preliminares, como também, razões de
mérito, desabonando a própria tese de cerceamento do direito de defesa, conforme se apercebe
da leitura das peças de defesa apresentadas nas diversas fases do presente processo.
Sem razão assim a contribuinte quanto às arguições de nulidade, devendo ser
mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e
devidamente motivada, assim como a decisão de piso.
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa,
acima reproduzidos, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando
também a decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

Afirma a recorrente que os valores lançados nos AI’s não representariam a
realidade, haja vista que foram apurados sobre a folha de pagamento, com a inclusão das
remunerações pagas aos avulsos, autônomos e os pagamentos do pró-labore. Advoga que o fato
gerador das contribuições lançadas seria a folha de salário emitida pelo empregador, não
devendo ser incluídas as mencionadas rubricas, por, em seu entender, não fazerem parte da base
de cálculo, devendo tais valores serem excluídos para efeitos de cálculo das contribuições.
De acordo com o art. 22, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a contribuições
a cargo da empresa, objeto do presente lançamento, incidem sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos (contribuintes individuais) que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa. Sem razão assim a recorrente quanto a suposta necessidade de exclusão da
base de cálculo dos lançamentos das remunerações pagas a avulsos, autônomos e os pagamentos
de pró-labore.
Também não assiste razão a alegação da recorrente de que os efeitos da sua
exclusão dos regimes simplificados apenas surtiriam efeito a partir do mês de novembro de 2011,
posto que somente teria sido cientificada dos atos de exclusão em 13 de outubro.de 2011.
Os artigos 2o, tanto do ADE DRF/STS no 87, de 2011, quanto do ADE DRF/STS
no 74, de 2011, deixam claras as datas dos efeitos da exclusão e respectivas bases normativas,
confira-se:
Ato Declaratório Executivo DRF/STS n° 57, de 08 de agosto de 2011.
Exclusão de ofício do Simples Federal, pelo fato
da pessoa jurídica incorrer na hipótese prevista
no inciso V do artigo 14 da Lei n° 9.317/96.
(...)
Art. 2° A exclusão do Simples surtirá efeito a partir de 01/02/2007, conforme inciso V
do artigo 15 da Lei 9.317/96 e inciso VII do artigo 24 da Instrução Normativa SRF n°
608/2006.

Ato Declaratório Executivo DRF/STS n°74, de 16 de setembro de 2011.
Exclui do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) pessoa jurídica que
incorreu em hipóteses previstas no artigo 29 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.
(...)
Art. 2° Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01/07/2007, conforme disposto
no § 1° do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006 e no inciso VI do artigo 6° da
Resolução CGSN n° 15/2007, impedindo nova opção pelo Simples Nacional nos três
anos calendários seguintes.
(...)
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

Mais uma vez, os atos praticados apenas cumpriram os estritos termos das leis de
regência dos regimes simplificados, sendo expressamente declinados os normativos aplicados,
relativamente à data de efeitos dos atos de exclusão, quais sejam:
LEI No 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
(...)
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
(...)
LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Conforme os normativos acima reproduzidos, a exclusão de ofício das empresas
optantes pelos regimes simplificados do Simples Federal e Simples Nacional, pelos motivos
apontados nos citados ADE’s, produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as
situações, não havendo qualquer impropriedade no lançamento.
Multas Aplicadas
No que se refere às multas aplicadas, a autoridade fiscal lançadora apenas
aplicou o que o determina os dispositivos legais ensejadores das penalidades, conforme descritos
na “Fundamentação Legal” dos AI’s, uma vez que as multas decorre de expressa previsão legal.
Ainda no que tange à multa isolada aplicada, pelo descumprimento de obrigação acessória (CFL
68), devido à transmissão de GFIP’s, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, deve-se esclarecer que, sendo mantida a obrigação
principal, verifica-se que a contribuinte infringiu a obrigação acessória decorrente. Enquadrando-
se, desta forma, na infração capitulada no art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212, de 1991 (acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10, de dezembro de 1997), combinado com art. 225, IV e §4o do
Regulamento da Previdência Social), combinado com art. 225, IV e §4o do Regulamento da
Previdência Social.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento da respectiva multa ou sua redução, tampouco relevação, em função de fatores tais
como, natureza leve, média ou grave, bem como, pelo porte econômico, conforme suscitado pela
recorrente.
Compensação dos valores lançados com recolhimentos pelas sistemáticas dos
regimes do Simples Federal e Simples Nacional
É renovado o requerimento da contribuinte para que os valores por ela recolhidos
pelas sistemáticas dos regimes do Simples Federal e Simples Nacional sejam compensados da
quantias lançadas nos Autos de Infrações. O tema não é estranho a este Conselho, encontrando-
se atualmente pacificado pelo verbete sumular de no 76, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando a acima reproduzida orientação e o fato de que os Conselheiros do
CARF, na apreciação dos recursos, estão sujeitos à observância dos enunciados das súmulas
editadas, pertinente a solicitação da recorrente. Devem assim, ser compensados, das quantias
lançadas nos Autos de Infrações, os valores, da mesma natureza, recolhidos pela contribuinte na
sistemática dos regimes do Simples Federal e Simples Nacional, dentro do período de apuração
objeto dos lançamentos.
Demais requerimentos – Perícia, Produção de Provas e Sustentação Oral
Também é novamente requerida na peça recursal a realização de perícia. Nos
termos do art. 16, inc. III, do Decreto no 70.235, de 1972, as provas devem ser apresentadas no
prazo de defesa, precluindo o direito de apresentação em outro momento processual, salvo se
presente alguma das condições de exceção indicadas no mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência
o impugnante não provou, nem mesmo alegou na impugnação. A prova pericial, além do caráter
específico, não depende exclusivamente da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que
justifiquem a necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento
específico em determinadas matérias, com o intuito de esclarecer questões controvertidas, para
que o julgador, diante de indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os
fatos para formar sua convicção. Hipótese esta não caracterizada na presente situação. Afim de
comprovar os fatos alegados, caberia à autuada instruir sua defesa, juntamente com os motivos
de fato e de direito, os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes
a sua comprovação, conforme disciplina os dispositivos legais acima reproduzidos do Decreto no
70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei
no 13.105/2015). Assim sendo, entendo prescindível e indefiro a perícia pleiteada, considerando
que a mesma se destinava a suprir eventual prova que poderia ser produzida pela contribuinte
com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno, mormente o fato de que tem a
obrigação de juntar os meios probatórios de seu interesse.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720380/2011-14

Quanto à renovação do protesto pela posterior produção de provas, conforme já
pontuado, é dever da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que
se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse
suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação
apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que
disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto no
70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal. Conforme o comando do art. 16, § 4o, a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual. Havendo ressalva somente nas situações expressamente previstas nas alíneas do
mesmo § 4o, hipóteses essas que, não se mostram presentes no caso ora sob apreciação e sequer
foram apresentadas novas provas ou documentos.
No que tange à possibilidade de sustentação oral, cumpre esclarecer que, nos
termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II, do Regimento Interno do CARF, a publicação
da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial de
computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. De acordo com a Portaria CARF/ME no 7.755 de 30 de junho de 2021, é facultado
às partes, mediante solicitação, nos termos e prazos definidos nos art. 4o e 7o da mesma portaria,
o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, assim como sustentação
oral, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio
do CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário, exceto quanto aos argumentos de defesa que discutem a manutenção da autuada nos
regimes do Simples Federal e Simples Nacional e irregularidades dos atos de exclusão e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial, para que sejam compensados dos valores lançados, as
contribuições da mesma natureza recolhidas pela contribuinte na sistemática dos regimes do
Simples Federal e Simples Nacional, dentro do período de apuração objeto dos lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital